Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFANCIA E JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. DECISÃO MODIFICADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face de decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo agravante, após conceder a antecipação da tutela pleiteada a fim de autorizar a expedição de passaporte em nome da requerente.
2. O art. 148, inc. IV, do ECA estabelece que compete à Justiça da Infância e da Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses afetos às crianças e adolescentes, dentre as quais às relacionadas à autorização para viajar, cuja matéria e procedimento estão definidos no próprio Estatuto.
3. Competirá ao Juízo da Infância e da Juventude o julgamento de ações decorrentes do poder familiar, quando caracterizada situação de risco, ou seja, quando houver ameaça ou violação aos direitos da criança ou adolescente.
4. No caso, não há situação de risco, mas mera ausência do genitor acerca da aludida permissão para a viagem. Assim, a competência para o julgamento da ação é do Juízo da Vara de Família.
5. Agravo de Instrumento provido.